Tribunal: TJES
Processo: 5011925-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º

5011925-31.2023.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS E MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME 1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão de ausência de citação do executado. O recurso de apelação busca a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta a pedido do exequente, em decorrência de pagamento extrajudicial do débito efetuado após a propositura da ação, porém antes da efetivação da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação impede o conhecimento da apelação que visa à fixação de honorários de sucumbência; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios pela parte executada em caso de pagamento extrajudicial de dívida fiscal após o ajuizamento da ação, mas antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de angularização processual não configura óbice ao conhecimento do recurso de apelação quando a pretensão recursal ataca os próprios fundamentos da sentença relativos à necessidade de citação para fixação de honorários. 4. O pagamento extrajudicial do débito após a propositura da ação executiva caracteriza reconhecimento do pedido pelo contribuinte. 5. O executado deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade, visto que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário. 6. A verba honorária deve ser fixada em dez por cento sobre o proveito econômico obtido com o pagamento da dívida, de acordo com as regras legais vigentes, ante a baixa complexidade do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno e apelação cível conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação não impede o conhecimento de recurso de apelação que discute exclusivamente a fixação de honorários advocatícios. 2. O pagamento extrajudicial de débito fiscal realizado após o ajuizamento da execução, mas antes da citação, atrai a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.135.428, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.068.074, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.028.318, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5011925-31.2023.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS E MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática proferida no ID 16179705, que não conheceu do recurso de apelação cível em virtude da ausência de citação do executado e da inércia do exequente.

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática (ID 16179705) que inadmitiu a apelação do ente público sob o fundamento de irregularidade formal, consubstanciada na ausência de angularização processual, haja vista a inércia em promover a citação em sede recursal (IDs 12263977 e 13578653).

Revendo o posicionamento adotado na decisão monocrática outrora proferida, a qual inadmitiu o recurso pela ausência de regularização da citação e, em sintonia ao entendimento desta colenda Câmara e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a desnecessidade de angularização processual prévia para a análise e eventual condenação ao pagamento de honorários nestes casos.

Com efeito, a tese de fundo trazida pelo Município na apelação (ID 11341537) e reiterada no agravo interno (ID 18673058) defende exatamente a prescindibilidade da citação para a fixação de honorários sucumbenciais quando o executado efetua o pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da demanda. Sendo este o cerne da pretensão recursal que ataca os próprios fundamentos da sentença extintiva, a ausência de citação não configura óbice ao conhecimento do apelo, justificando-se a superação do rigorismo formal para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, exerço o juízo de retratação quanto à decisão monocrática pretérita para afastar a inadmissibilidade e conhecer do recurso de apelação, passando à análise do seu mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta a pedido do exequente (ID 11341534), em virtude de pagamento extrajudicial do débito (CDA n.º 3762/2022), efetuado após a propositura da ação (ID 11341322), mas antes da efetivação da citação (conforme atestam os ARs infrutíferos de IDs 11341326, 11341331 e 11341333).

A sentença extinguiu o feito sem condenação em honorários (ID 11341536), fundamentando que as verbas acessórias exigem a prévia triangularização da relação processual, com base no art. 26 da Lei n.º 6.830/80.

Segundo se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação, mesmo antes de efetivada a citação, em estrita obediência ao princípio da causalidade.

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

Desta feita, a parte apelada deve responder por tal ônus. O fundamento do exposto é o de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre o mesmo a condenação na verba honorária.

Todavia, veja-se, a aplicação do princípio da causalidade decorre da extinção do feito executivo quanto ao débito principal, não sendo devidos os honorários de forma automática, até porque pendente a sua fixação.

Passando à condenação na referida verba, considerando que a extinção do feito se deu pela satisfação da obrigação, por certo que a verba honorária deve se nortear pelo proveito econômico.

Assim, de rigor a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, e, consoante os critérios previstos nos incisos I a IV do referido § 2º, cabendo o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor do pagamento realizado).

Não se tratando de valor ínfimo (R$ 3.454,88, conforme exordial de ID 11341322), a sua fixação deve ocorrer em 10% do valor exequendo, por se tratar do efetivo proveito econômico, em atenção à baixa complexidade do feito e ao número de atos praticados no processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno para
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
anulando a decisão monocrática (ID 16179705). Prosseguindo no julgamento,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença (ID 11341536), condenando o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Declaro-me suspeita para atuar neste feito
, nos termos do §1º do art. 145 do Código de Processo Civil.

Diligencie-se na forma do artigo 190 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.